Tribunal: TJMT
Processo: 1026490-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026490-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.704.921-03 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY VICTOR DA SILVA - CPF: 063.618.691-13 (ASSISTENTE), MARIA INÊS PEREIRA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS (ASSISTENTE), DANIEL JUVEMAR DE CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - (ARTIGO 33, § 4, DA LEI 13.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA – ATO HÍGIDO E LEGAL - PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A notícia anônima, confirmada por prévia investigação e pela atitude de fuga do agente ao avistar a Polícia, justifica a abordagem e busca pessoal, de modo não haver ilegalidade no ato.

Comprovado o comércio de drogas, afasta-se, de plano, a tese desclassificatória para a figura prevista no artigo 28 da Lei 13.343/2006, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão da droga, forma de acondicionamento e variedade das drogas, bem como pelos instrumentos com resquícios de entorpecente.

.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego Silva Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Criminal de Várzea Grande-MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 13.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto (id. 195252672).

Suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que a revista pessoal seria ilegal, por falta de fundada suspeita. (id. 206003668)

Quanto ao mérito, aduz inexistirem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação para conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por fim, requereu a restituição do valor apreendido nos autos, dizendo que seria de propriedade de sua genitora.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 208513162).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 211941151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou preliminar de nulidade, ao sustentar que a abordagem policial teria sido ilegal.

Pelo contexto revelando nos autos, uma guarnição da Policia Militar recebeu notícias anônimas sobre o comércio de drogas, sendo que, diante de tais informações, foram até o local informado, a fim de averiguar previamente os fatos antes de realizarem a abordagem.

Uma vez no local, os Policiais visualizaram o apelante Diego, juntamente com outro indivíduo, na frente da residência, os quais, ao perceberam a presença daqueles, saíram em fuga em direção ao quintal da casa, sendo detidos em perseguição contínua.

Ao revistarem o apelante Diego, encontram em seu poder 05 porções de cocaína.

Diante do estado de flagrância, a Polícia Militar entrou na residência, vindo a encontrar mais 26 porções de cocaína, 02 de maconha, 01 prato com resquícios da droga, 01 colher medidora e a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte) reais em espécie.

Por essa dinâmica, vê-se que a abordagem Policial foi plenamente justificada em fundada suspeita.

A desconfiança inicial surgiu através de notícia anônima, previamente verificada.

Durante a averiguação prévia, os suspeitos acabaram vendo os Policiais monitorando-os, e, em atitude suspeita, correram para dentro da residência, iniciando-se, assim, uma perseguição, que culminou na prisão em flagrante do apelante Diego, já que, em revista pessoal, foi encontrado em seu poder 05 porções de cocaína.

A notícia anônima, confirmada por prévia investigação e pela atitude de fuga ao avistar a Polícia, justificou a abordagem. Nessa busca pessoal foi encontrada a primeira parte dos entorpecentes, o que autorizou, por consequência, o ingresso na residência do apelante, sendo encontrado o restante da droga, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

Vê-se que vários fatores levaram os Policiais abordarem o apelante, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do recurso de apelação no 009881-58.2020.8.11.0015, de minha relatoria, julgado no dia 02/02/2023, assentou que: “
conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei
.

Por tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal resume-se em averiguar se há provas suficientes para manter a condenação.

Já foi realizado um breve resumo dos fatos, os quais foram revelados pelos elementos informativos e as provas produzidas em juízo.

A existência do crime está provada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo, o qual confirmou que os entorpecentes apreendidos em poder do apelante seriam cocaína e maconha.

Do mesmo modo, está comprovada a autoria delitiva.

Em juízo foram ouvidos os Policiais Militares Jorge Bispo de Moraes e Davi Lira da Silva, além de duas testemunhas e um informante, assim como interrogado o réu.

Os dois Policiais Militares confirmaram suas declarações preliminares prestadas quando da lavratura do flagrante.

Também disseram, em uníssimo, que o apelante estava na frente na residência e correu para dentro, numa clara atitude suspeita.

A testemunha Jorge Bispo explicou que a captura dos suspeitos ocorreu quando tentavam pular o muro dos fundos da residência.

Igualmente, a testemunha veio a confirmar que foi encontrado drogas em poder do apelante, parte em busca pessoal e o restante no interior da residência, juntamente com dinheiro e matérias para preparo do entorpecente.

Evidente está o delito de tráfico de drogas, o que, por óbvio, já elide a tese desclassificatória, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento e variedade das drogas, bem como pelos instrumentos com resquícios do entorpecente.

Registra-se que as escusas apresentadas pelo apelante em seu interrogatório, não são suficientes para afastarem as hígidas provas produzidas em juízo.

De igual modo, não vejo que declarações dos vizinhos do apelante e de sua genitora como aptas para desconstituir os testemunhos seguros dos Policiais Militares.

As declarações dos vizinhos simplesmente comprovam que os Policiais ingressaram na residência, alguns pulando o muro e outros pelo portão.

Isso nada de novo revela, já que os próprios Policiais confirmaram que ingressaram na residência e que prenderam o apelante quando ele tentava evadir-se pulando o muro.

Até mesmo as supostas agressões sofridas pelo apelante não foram comprovadas pelo exame de corpo de delito nele realizado.

Por tudo isso, nada há que ser alterado na sentença, a fim de manter condenação assim como está.

Em tempo, quanto ao pedido de restituição formulado no bojo do apelo, não há como apreciá-lo, primeiro porque o dinheiro seria suspostamente de outra pessoa e não do apelante, conforme ele próprio afirmou, não tendo legitimidade para requerer em nome próprio.

De qualquer modo, o instrumento processual correto para pedir a restituição, seria por incidente e, não, no presente recurso de apelação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024